Tribunal: TJSP
Processo: 0004196-57.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004196-57.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ALIPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, é embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram parcialmente
os embargos apenas para afastar o reconhecimento da agravante de reincidência,
porém, quanto ao mais, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004196-57.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 48806
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0004196-57.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO – VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 48.806
Embargos de Declaração – Omissão – Necessidade de
afastamento da agravante de reincidência – Inalterado o
“quantum” da pena imposta e o regime prisional - Houve
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, de forma excepcional.
Embargos parcialmente acolhidos apenas para afastar a
agravante de reincidência.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por ALÍPIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA contra o V. Acórdão de fls. 210/216, referente à
Apelação Criminal no 0004196-57.2017.8.26.0506, em que, por votação unânime,
esta Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo sua
condenação à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração aos artigos 129, § 9o, 147 e 150, § 1o, todos do Código
Penal c.c. artigo 5o, da Lei 11.340/06.
Aduz a ocorrência de omissão no V. Acórdão, quanto ao
reconhecimento equivocado de sua reincidência, buscando seu afastamento, com
consequente fixação da pena-base em seu mínimo legal, alteração para o regime
aberto para início de cumprimento da pena, sem prejuízo da aplicação da
suspensão condicional da pena (fls. 1/4 do incidente).
É o relatório.
Tem razão o embargante quanto ao reconhecimento
equivocado da agravante de reincidência, uma vez que na certidão de fls. 99/100,
o trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias indicadas nas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004196-57.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 48806
3
mencionadas neste documento ocorreu após o fato criminoso objeto da presente
ação (4/11/2016).
Embora se reconheça nesta oportunidade que a reincidência
deve ser afastada, em nada altera o “quantum” da pena imposta, o regime
prisional aplicado e já houve substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, de forma excepcional.
Isso porque, em que pese tenha sido afastada a agravante
de reincidência, inegável que o embargante foi condenado por infração ao artigo
129,
§
9o, do Código Penal, nos autos de ação penal no
0000755-39.2015.8.26.0506 (0009562-43.2018.8.26.0506). É certo que o trânsito
em julgado ocorreu após os fatos em questão, o que impede o reconhecimento
da reincidência, porém pode ser considerado como circunstância judicial
desfavorável e isto justifica a manutenção do “quantum” da pena.
Tal circunstância judicial desfavorável autorizaria o aumento
das penas-base e alcançaria o mesmo patamar da segunda fase da dosimetria,
quando tinham sido reconhecidas as agravantes da reincidência e a prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, para os crimes de ameaça e de invasão de
domicílio.
Já houve substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, concedida de forma excepcional, diante do relatado pela
vítima de que o problema do embargante decorre essencialmente do abuso de
álcool, consistente em comprovação mensal de tratamento em unidade de saúde
voltada à dependência, mais a frequência em tratamento promovido por
Alcoólicos ou Narcóticos Anônimos ou grupo similar.
Na hipótese de descumprimento, o regime inicial semiaberto
deve ser mantido, pois, embora afastada a reincidência do embargante, como já
mencionado, a condenação definitiva pelo mesmo crime pode ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004196-57.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 48806
4
como circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, parágrafo 3o, do
CP.
Pelo mesmo motivo, incabível a concessão de “sursis” pelo
não preenchimento dos requisitos do art. 77, do CP.
Quanto ao mais, como nada há a ser acrescentado e,
analisando
as
argumentações
apresentadas
pelo
embargante
nessa
oportunidade, verifica-se que a intenção dele não foi obter esclarecimento de
algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o
Acórdão embargado, o que não é admissível.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os embargos
apenas para afastar o reconhecimento da agravante de reincidência, porém,
quanto ao mais, devem ser rejeitados.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator